Tribunal: STF
Processo: EP 110
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO, em razão da Ação Penal 1.379/DF, julgada procedente, para condenar o réu à 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 359-M (golpe de estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa;



    - 62, I, (deterioração do patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa;



    - 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/1/2025 (eDoc. 126).



    Em 27/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação a JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO (eDoc. 127).



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pedido de “autorização judicial para ser incluso no trabalho interno através do convênio AAC-CICLO CAIRU, montagem de rodas – barracão do pátio, o reeducando JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO, conforme Art. 37 da Lei 7.210/84” (eDoc. 153).



    A Defesa de JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO, por sua vez, requereu prisão domiciliar humanitária, alegando a gravidade do quadro clínico do sentenciado, bem como ressaltando “o delicado quadro clínico do apenado, caracterizado por crises epilépticas recorrentes, episódios de síncope, hipertensão arterial e uso contínuo de medicações psicotrópicas e anticonvulsivantes”, ou, subsidiariamente, “a realização urgente de perícia oficial por junta médica multidisciplinar externa, com acesso aos exames de tomografia, eletroencefalograma e laudos psiquiátricos atualizados” (eDoc. 157). 



    Em 1º/7/2025, determinei que JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO fosse submetido à Junta Médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).



    Em 3/7/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Pimenta Bueno/RO informou que “a demanda foi encaminhada a SEJUS-GESAU, na Comarca de Porto Velho-RO, para que adote as providências necessárias para o atendimento de Vossa demanda”(eDoc.164).



    Em 3/7/2025, a Procuradoria-Geral da República afirmou que “o estado de saúde de John Atila da Silva Assunção não conduz automaticamente à concessão de prisão domiciliar, sendo necessário que se aguarde a elaboração do Laudo Pericial Conclusivo para a avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade” (eDoc. 166).



    Por fim, requereu a “intimação da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS para que apresente nos autos o Laudo Pericial Conclusivo de John Atila da Silva Assunção e a avaliação de viabilidade de tratamento de saúde no sistema prisional. Após o cumprimento da diligência”, bem como “nova vista dos autos para manifestação”(eDoc. 166).



    Em 7/7/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e determinei que a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS encaminhasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o Laudo Pericial Conclusivo de JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO e a avaliação de viabilidade de tratamento de saúde no sistema prisional (eDoc. 168).



    A Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU/RO) informou que para subsidiar o laudo pericial conclusivo, foi agendado exame de eletroencefalograma no dia 11/7/2025, no município de Pimenta Bueno/RO, e, ao final, requereu a dilação de prazo “de 15 dias com o intuito de permitir que a junta médica possa redigir o laudo em tempo hábil” (eDoc. 174), o que deferi em 16/7/2025 (eDoc. 175).



    Em 25/7/2025, o Tribunal de Justiça de Rondônia encaminhou informações relativas às remições (eDocs. 183-187).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “por nova intimação da Secretaria de Estado da Justiça para que apresente o Laudo Pericial conclusivo de John Atila da Silva Assunção e a avaliação de viabilidade de tratamento de saúde no sistema prisional”, além de requerer, após a juntada do Laudo, nova vista dos autos para manifestação (eDoc. 188).



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO encaminhou ao autos o relatório médico do apenado, contendo a seguinte conclusão (eDoc. 191):



    “(...) embora o periciado apresente diagnóstico confirmado de epilepsia, os exames complementares não demonstram atividade epileptogênica ativa, e a condição clínica não caracteriza doença grave e incapacitante nos termos do Art. 318, II, do CPP. Recomenda-se, contudo, monitoramento periódico com a médica assistente e ajuste terapêutico conforme necessidade, assegurados pela administração penitenciária.”



    O juízo também juntou aos autos o Laudo Médico Pericial e o resultado do exame de eletroencefalograma (eDocs. 194 e 195).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar” (eDoc. 196).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido o tratamento na unidade prisional, com necessidade de acompanhamento periódico, conforme necessário, devendo ser assegurado pela administração penitenciária.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 196):



    “O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, se tratar de condenado acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto. 



    Na espécie, John Atila da Silva Assunção foi condenado à pena de dezessete anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Não se revelaria possível, assim, o cumprimento da pena em regime domiciliar. 



    Além disso, não ficou demonstrada excepcionalidade capaz de relativizar o referido requisito objetivo previsto no caput do dispositivo legal em menção.



    No Laudo Pericial elaborado pela Junta Médica, ressaltou-se que, embora confirmado o diagnóstico de epilepsia (CID-10 G40.0), a ausência de alterações eletroencefalográficas específicas e a resposta ao tratamento farmacológico indicam que a condição, apesar de existente, não configura impeditivo para permanência na unidade prisional, desde que garantido acesso contínuo à assistência médica especializada e medicamentosa. Conclui no sentido de que os exames complementares não demonstram atividade epileptogênica ativa e que a condição clínica não caracteriza doença grave e incapacitante para fins de prisão domiciliar. Recomendou monitoramento periódico com médica assistente e ajuste terapêutico conforme necessidade. 



    Observa-se, assim, a compatibilidade entre o estado de saúde do apenado e o recolhimento ao cárcere, devendo o estabelecimento prisional manter o monitoramento periódico de saúde. 



    A manifestação pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    DETERMINO que seja disponibilizado ao apenado JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO (CPF n.º 973.739.402-00) o atendimento periódico de saúde.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado da Justiça de Rondônia – SEJUS/RO e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o reeducando, para adoção das providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente